Tribunal: TJPA
Processo: 0803343-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803343-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 121, INCISOS II E V, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

– PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL RECHAÇADA – WRIT QUE NÃO SE CINGE EM ALEGACOES QUE DEMANDEM INCURSO MATERIAL – CONHECIMENTO INTEGRAL DO WRIT –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto no art.
121, § 2º, II, do CPB.

2.
Alegação de ausência dos
requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar, e excesso de prazo.

3
.
Inicialmente, tem-se por rechaçar a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, no tocante à alegação de ausência de prova material, vez que a presente ordem não se aporta em tal alegação para obter seu fim, sendo que as alegações sustentadas para tanto são as de ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo, substancialmente, de modo que se conhece da presente ordem em sua integralidade.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, quais sejam,
art. 121, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 180, caput, c/c art. 307, todos do Código Penal Brasileiro

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que “
No caso em comento, saliento que a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social, considerando que crime teria ocorrido por motivo fútil, oportunidade em que o ora pronunciado, munido de arma de fogo de fabricação caseira, teria puxado o gatilho contra a vítima Fábio Roberto Pantoja Pinheiro, de maneira que a vida da vítima somente não foi ceifada porque a arma não disparou. Ademais, o pronunciado teria agido dessa forma para assegurar impunidade de outro crime, vez que a motocicleta que estava em sua posse pertencia à vítima. E, ainda, no momento de sua prisão, o pronunciado também teria atribuído a si falsa identidade com o intuito de obter vantagem diante da autoridade policial, portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade de DOUGLAS SOUSA DE OLIVEIRA, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e instrução processual”.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual, supostamente, demonstrou clara intenção de ceifar a vida de outrem para assegurar a impunidade de outro crime.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social, nem mesmo a prisão domiciliar, posto que o paciente não se enquadra em quaisquer dos requisitos e hipóteses do art. 318 do CPP.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Por fim, alega a impetrante haver excesso de prazo na espécie, contudo, tenho que a referida alegação resta prejudicada, vez que o paciente já fora pronunciado, nos termos da súmula nº 21 do STJ.

Ademais, segundo o Juízo em suas informações, já havia sessão de júri marcada para
15/04/2020, contudo, em razão da pandemia, os autos estão “
conclusos para designação de nova data, envidando esforços para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo em que pese o atual cenário mundial de pandemia declarada pela OMS, em razão da proliferação do COVID19”.

Como se vê, além de superada a alegação de excesso de prazo, vê-se que o juízo está envidando esforços para dar andamento ao feito, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido na presente via estreita.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Douglas Oliveira de Souza.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0803343-09.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Douglas Oliveira de Souza
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
o Paciente encontra-se preso desde os 09/09/2017, ante a lavratura de auto de prisão em flagrante em seu desfavor, sendo o mesmo homologado e convertido em prisão preventiva, motivo o qual há excesso de prazo no curso da marcha processual e em sua prisão cautelar.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem, revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária
de prisão domiciliar e outras medidas cautelares diversas.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual se reservou a apreciar o pleito liminar após o envio das informações pela autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 21/04/2020, consoante Id nº
2984186
, prestou as necessárias informações.

A medida liminar foi indeferida em 24/04/2020 (Id. nº
2992786
), pela então relatora do feito e os autos encaminhados à Douta Procuradoria de Justiça.

Em seu parecer, datado de 29/04/2020 (Id. nº
3103224)
a Douta Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida.

Autos a mim encaminhados pela então relatora do feito, em atenção aos critérios de prevenção, o que fora acatado.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar, e excesso de prazo.

Inicialmente, tenho por rechaçar a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, no tocante à alegação de ausência de prova material, vez que a presente ordem não se aporta em tal alegação para obter seu fim, sendo que as alegações sustentadas para tanto são as de ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo, substancialmente, de modo que conheço a presente ordem em sua integralidade.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente proferi
da pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº 2952785,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, quais sejam,
art. 121, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 180, caput, c/c art. 307, todos do Código Penal Brasileiro

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que “
No caso em comento, saliento que a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social, considerando que crime teria ocorrido por motivo fútil, oportunidade em que o ora pronunciado, munido de arma de fogo de fabricação caseira, teria puxado o gatilho contra a vítima Fábio Roberto Pantoja Pinheiro, de maneira que a vida da vítima somente não foi ceifada porque a arma não disparou. Ademais, o pronunciado teria agido dessa forma para assegurar impunidade de outro crime, vez que a motocicleta que estava em sua posse pertencia à vítima. E, ainda, no momento de sua prisão, o pronunciado também teria atribuído a si falsa identidade com o intuito de obter vantagem diante da autoridade policial, portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade de DOUGLAS SOUSA DE OLIVEIRA, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e instrução processual”.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual, supostamente, demonstrou clara intenção de ceifar a vida de outrem para assegurar a impunidade de outro crime.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social, nem mesmo a prisão domiciliar, posto que o paciente não se enquadra em quaisquer dos requisitos e hipóteses do art. 318 do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, alega a impetrante haver excesso de prazo na espécie, contudo, tenho que a referida alegação resta prejudicada, vez que o paciente já fora pronunciado, nos termos da súmula nº 21 do STJ (
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
).

Ademais, segundo o Juízo em suas informações, já havia sessão de júri marcada para
15/04/2020, contudo, em razão da pandemia, os autos estão “
conclusos para designação de nova data, envidando esforços para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo em que pese o atual cenário mundial de pandemia declarada pela OMS, em razão da proliferação do COVID19”.

Como se vê, além de superada a alegação de excesso de prazo, vê-se que o juízo está envidando esforços para dar andamento ao feito, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020